Tribunal: TJDFT
Processo: 0724792-59.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo recorrente contra sentença que o condenou pelo crime de furto qualificado pelo emprego de fraude contra idoso, nos termos do artigo 155, § 4o-B, c/c §4o-C, II, do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, além de 21 (vinte e um) dias-multa.
2. O recorrente foi acusado de subtrair, mediante fraude eletrônica, a quantia de R$ 13.860,00 pertencente à vítima idosa, utilizando-se de dados bancários obtidos por meio de relação de confiança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do recorrente configura furto qualificado por abuso de confiança, e (ii) estabelecer se é cabível a absolvição quanto aos furtos de valores menores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas por documentos e depoimentos, incluindo extratos bancários e a confissão do recorrente.
4. A conduta do recorrente não preenche os requisitos técnicos e fáticos para a tipificação do crime de furto mediante fraude eletrônica, pois não houve invasão de sistemas ou uso de programas maliciosos.
5. O recorrente obteve acesso legítimo ao aplicativo bancário e às senhas da vítima por meio de relação de confiança, configurando furto qualificado por abuso de confiança, nos termos do art. 155, § 4o, II, do Código Penal.
6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reforça que o uso do aplicativo bancário com senha fornecida pela própria vítima, não configura fraude eletrônica, mas sim furto qualificado por abuso de confiança.
7. A palavra da vítima, corroborada por documentos, é suficiente para comprovar a autoria das transações bancárias não autorizadas, mesmo sem a oitiva dos beneficiários das transferências de menor valor.
8. A continuidade delitiva foi caracterizada pela realização de múltiplas transferências bancárias não autorizadas, justificando a aplicação da fração máxima de aumento de pena prevista para o crime continuado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido. Desclassificação da conduta para o crime de furto qualificado por abuso de confiança. Pena fixada em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.
Tese de julgamento: "1. O uso do aplicativo bancário da própria vítima, com senha fornecida por ela, configura furto qualificado por abuso de confiança, não fraude eletrônica. 2. A palavra da vítima, corroborada por documentos, é suficiente para comprovar a autoria das transações bancárias não autorizadas."
Dispositivos relevantes citados: art. 155, § 4o, II, do CP; art. 71, caput, do CP; art. 387, inciso IV, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp 2309923/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/06/2023, DJe 16/06/2023; CC 183754/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe 19/12/2022; Acórdão 1942908, 0709440-89.2023.8.07.0005, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 19/11/2024; Acórdão 1892846, 0720022-74.2021.8.07.0020, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no DJe: 29/07/2024.